Tribunal: TJMT
Processo: 1046847-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1046847-89.2025.8.11.0000
Requerente:
PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA e outros
Requerido:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA EXTEMPORÂNEA DE INFORMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de oitiva de informante após o encerramento da instrução processual. A defesa não arrolou testemunhas na resposta à acusação, limitando-se a requerer prazo genérico para arrolamento futuro. Após o interrogatório da paciente e o encerramento da instrução, requereu a oitiva do pai da acusada, o que foi indeferido pelo Juízo com fundamento na preclusão temporal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) saber se o indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente na resposta à acusação configura constrangimento ilegal e cerceamento de defesa; (ii) saber se a faculdade judicial prevista no artigo 209 do CPP constitui direito subjetivo da parte para suprir a inércia defensiva no momento processual adequados.
III. Razões de decidir
3. O artigo 396-A do CPP determina que o arrolamento de testemunhas ocorra na resposta à acusação, sob pena de preclusão temporal.
4. A defesa não arrolou testemunhas no momento adequado, limitando-se a requerer prazo genérico, configurando inércia injustificável que acarreta preclusão.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas conduz à preclusão, não sendo admitida posteriormente, salvo situações excepcionalíssimas não demonstradas no caso.
6. O artigo 209 do CPP confere ao magistrado faculdade instrutória, não constituindo direito subjetivo da parte nem instrumento para contornar preclusão decorrente de omissão defensiva.
7. A aplicação do dispositivo pressupõe fatos novos ou elementos não acessíveis no momento oportuno, o que não ocorre quando se trata do pai da paciente, pessoa conhecida desde o início do processo.
8. A reabertura da instrução por inércia da parte viola a segurança jurídica e incentiva condutas protelatórias, não podendo a parte beneficiar-se de sua própria omissão.
9. A alegação de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
10. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. O arrolamento de testemunhas pela defesa deve ocorrer na resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva requerida extemporaneamente. 2. A faculdade judicial prevista no artigo 209 do Código de Processo Penal não constitui direito subjetivo da parte, destinando-se ao exercício do poder instrutório do magistrado quando identificar lacuna probatória relevante, não se prestando a suprir a inércia defensiva no momento processual adequado. 3. A reabertura da instrução processual após seu encerramento regular, motivada exclusivamente pela omissão da parte no momento oportuno, viola os princípios da segurança jurídica, da paridade de armas e da duração razoável do processo”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396-A e 209, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 139.127/SE; STJ, HC n. 1.020.895/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJE 21/10/2025; TJMT, N.U 1016410-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20/10/2021, DJE 25/10/2021

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046847-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (IMPETRANTE), LEIDIANA MELEU CORREA - CPF: 058.474.151-09 (IMPETRADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), LEIDIANA MELEU CORREA - CPF: 058.474.151-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INSTRUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA EXTEMPORÂNEA DE INFORMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de oitiva de informante após o encerramento da instrução processual. A defesa não arrolou testemunhas na resposta à acusação, limitando-se a requerer prazo genérico para arrolamento futuro. Após o interrogatório da paciente e o encerramento da instrução, requereu a oitiva do pai da acusada, o que foi indeferido pelo Juízo com fundamento na preclusão temporal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) saber se o indeferimento de oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente na resposta à acusação configura constrangimento ilegal e cerceamento de defesa; (ii) saber se a faculdade judicial prevista no artigo 209 do CPP constitui direito subjetivo da parte para suprir a inércia defensiva no momento processual adequado
s
.

III. Razões de decidir

3. O artigo 396-A do CPP determina que o arrolamento de testemunhas ocorra na resposta à acusação, sob pena de preclusão temporal.

4. A defesa não arrolou testemunhas no momento adequado, limitando-se a requerer prazo genérico, configurando inércia injustificável que acarreta preclusão.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas conduz à preclusão, não sendo admitida posteriormente, salvo situações excepcionalíssimas não demonstradas no caso.

6. O artigo 209 do CPP confere ao magistrado faculdade instrutória, não constituindo direito subjetivo da parte nem instrumento para contornar preclusão decorrente de omissão defensiva.

7. A aplicação do dispositivo pressupõe fatos novos ou elementos não acessíveis no momento oportuno, o que não ocorre quando se trata do pai da paciente, pessoa conhecida desde o início do processo.

8. A reabertura da instrução por inércia da parte viola a segurança jurídica e incentiva condutas protelatórias, não podendo a parte beneficiar-se de sua própria omissão.

9. A alegação de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:
"
1. O arrolamento de testemunhas pela defesa deve ocorrer na resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva requerida extemporaneamente. 2. A faculdade judicial prevista no artigo 209 do Código de Processo Penal não constitui direito subjetivo da parte, destinando-se ao exercício do poder instrutório do magistrado quando identificar lacuna probatória relevante, não se prestando a suprir a inércia defensiva no momento processual adequado. 3. A reabertura da instrução processual após seu encerramento regular, motivada exclusivamente pela omissão da parte no momento oportuno, viola os princípios da segurança jurídica, da paridade de armas e da duração razoável do processo
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 396-A e 209, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 139.127/SE; STJ, HC n. 1.020.895/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJE 21/10/2025; TJMT, N.U 1016410-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20/10/2021, DJE 25/10/2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo Vicente Antônio da Silva, em favor de
Leidiana Meleu Correa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

A paciente responde à ação penal (autos n. 1000316-14.2024.8.11.0053) sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e sustenta configuração de constrangimento ilegal em razão do indeferimento, pelo juízo
a quo
, do pedido de reabertura da instrução processual para a oitiva de informante (Sr. Antônio de Deus Corrêa, pai da paciente), pedido este formulado na audiência de instrução e julgamento.

Em suma, alega que: a) o depoimento é imprescindível para comprovar a tese de violação de domicílio e nulidade das provas (Tema 280/STF), pois o informante presenciou a abordagem policial; b) houve cerceamento de defesa e violação do princípio da busca da verdade real; c) o art. 209 do CPP autoriza a oitiva de pessoas não arroladas quando necessário ao esclarecimento dos fatos; d) o indeferimento e o consequente encerramento da instrução acarretam risco iminente de condenação baseada em prova ilícita.

Requereu a liminar para suspender o prazo de alegações finais e determinar a reabertura da instrução com a oitiva do informante.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem com a anulação da decisão impugnada e declaração da ilicitude das provas obtidas.

O pleito liminar foi indeferido conforme decisão de ID. 338090383.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 339710382).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos da Ação Penal em questão, verifico que após o recebimento da denúncia a paciente apresentou Resposta à Acusação no dia 06/06/2025 (id. 158053442 do feito de origem) sem, contudo, arrolar qualquer testemunha.

Em seguida foram realizadas audiências de instrução com a oitiva de testemunha arrolada na denúncia e, na audiência realizada em 19/11/2025 às 14h30min, a paciente foi interrogada (id. 215582409 do feito de origem), declarando-se encerrada a instrução (id. 215584222 do feito de origem).

Ainda no dia 19/11/2025 o impetrante formulou pedido pugnando pela oitiva de informante (pai da paciente), ao argumento de que em sua defesa prévia havia expressamente consignado que
“apresentaria em momento oportuno o arrolamento de testemunhas”

sic
id. 215657503 do autos de origem.

Ao analisar a manifestação, o Juízo indeferiu o pedido ao fundamento de que
“Nos termos do art. 396-A do CPP, o rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão. No caso, a defesa não apresentou rol no momento oportuno, limitando-se a requerer prazo genérico, o que não encontra amparo legal.”
e ainda destacou que
“A exceção prevista no art. 209, §1o, do CPP não se aplica, pois a pessoa cuja oitiva se pretende era plenamente conhecida desde o início da ação penal, não se tratando de prova superveniente, imprevisível ou de conhecimento posterior.”

Não verifico no caso o alegado constrangimento ilegal.

O direito à prova não possui caráter absoluto e sua produção deve observar as regras processuais, as quais visam assegurar a segurança jurídica, a paridade de armas e a duração razoável do processo.

O art. 396-A do Código de Processo Penal é claro ao fixar que o momento adequado para a defesa arrolar testemunhas é na resposta à acusação
:

Art. 396-A.
Na resposta, o acusado poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas
, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
(destaquei).

A defesa, contudo, na oportunidade limitou-se a requerer de forma genérica
“prazo para arrolamento de testemunhas”
, totalmente alheia ao rito processual.

Evidente, pois, a configuração da preclusão temporal.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado:

“O rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, qual seja, na defesa prévia,
sob pena de preclusão
, e o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, não configura cerceamento de defesa”
(AgRg no RHC 139.127/SE).

“O momento adequado para o arrolamento de testemunhas de defesa é o da
apresentação da resposta à acusação
. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas
conduz à preclusão temporal
, não sendo possível sua admissão posterior, salvo situações excepcionalíssimas devidamente demonstradas, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ – HC n. 1.020.895/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Assim, o indeferimento do pedido após o término da instrução processual não revela ilegalidade, mas a correta aplicação da preclusão.

A reabertura da fase instrutória decorrente da inércia da própria parte comprometeria a lógica do devido processo legal e incentivaria condutas protelatórias, em prejuízo da efetividade da jurisdição, uma vez que não se pode admitir que a parte se beneficie da própria omissão para alegar nulidade por ela mesma provocada.

A defesa invoca o art. 209 do CPP para justificar a oitiva extemporânea, entretanto, trata-se de norma que confere ao juiz a faculdade de determinar a oitiva de testemunhas não arroladas, quando entender necessário, no exercício do poder instrutório, não se tratando de direito subjetivo da parte. Vejamos:

Art. 209.
O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas
, além das indicadas pelas partes.

§ 1o Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

Salienta-se que a medida é excepcional, voltada a suprir lacunas que o próprio magistrado identifique como relevantes para o deslinde da causa, não se prestando a contornar a preclusão decorrente da inércia defensiva.

Além disso, a aplicação do referido dispositivo pressupõe, via de regra, o surgimento de fatos novos ou de elementos não acessíveis à defesa no momento adequado.

Contudo, no caso o informante é o próprio pai da paciente, pessoa sabidamente conhecida desde o flagrante, cuja relevância era desde então previsível, não se tratando de fato novo.

A propósito, esta é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
Havendo a preclusão temporal, a indicação de testemunhas do juízo, prevista no art. 209 do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado, na qual determinará, se entender necessário à busca da verdade real, a oitiva de testemunhas distintas daquelas arroladas inicialmente
.” (N.U 1016410-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Por fim, faz-se necessário destacar que a pretensão defensiva de que se reconheça a nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicilio é questão que demanda dilação probatória e juízo valorativo aprofundado, incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

Assim, conclui-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório ou ilegalidade manifesta que justifique o uso excepcional do
habeas corpus
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026